Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CONDOMÍNIO EM FACE DE REGULARIZAÇÃO. FRAÇÃO GERADORA DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM. VIABILIDADE DA PENHORA SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO (CPC, ART. 835, XII). AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre a unidade autônoma inserida em condomínio irregular que gerara o débito exequendo, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de fração originária de parcelamento irregular não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a frações derivadas de parcelamento não ultimado regularmente.
2. Agravo conhecido provido. Unânime.